Tribunal: TJSP
Processo: 2015779-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido de rescisão contratual e análise de suas consequências – Questão que extrapola o âmbito da recuperação judicial e que deve ser debatida em ação própria de conhecimento, com ampla defesa e contraditório resguardados – Decisão mantida – Recurso desprovido.